Tribunal: TJMT
Processo: 0007395-61.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS – PEDIDO DE LEITE NEOCATE - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. A Portaria no 67 de 23 de novembro de 2018 estabeleceu e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e a base de aminoácidos para a criança de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.
3. [...]Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (agr 144671/2014, dra. vandymara g. r. p. zanolo, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".
3. Sentença ratificada. Recomendação de fornecimento pela composição química do alimento e, não pelo seu nome comercial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007395-61.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[B. S. G. - CPF: 085.240.151-52 (RECORRIDO), KELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 006.792.741-62 (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DA CIDADE DE RONDONOPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 006.792.741-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS – PEDIDO DE LEITE NEOCATE - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
A Portaria no 67 de 23 de novembro de 2018 estabeleceu
e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose
e a base de aminoácidos para a
criança
de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.

3. [...]
Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.
A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo
. (agr 144671/2014, dra. Vandymara G. R. P. Zanolo,
primeira câmara de direito público e coletivo
, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".

3. Sentença ratificada.

Recomendação de fornecimento pela composição química do alimento e, não pelo seu nome comercial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Mandamental no 7395-61.2017.811.0003 (código 872309) impetrada por BENJAMIN SEVERINO GOMES, representado por sua genitora Kelli Gomes de Souza, contra ato da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS consubstanciado na negativa de fornecimento de 12 latas do leite Neocate, por mês ao Impetrante.

A sentença foi concessiva de segurança em caráter definitivo confirmando a liminar deferida.

Sem custas processuais, bem como honorários advocatícios, conforme dispõe a Súmula 512 do STF, artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado se, manifestou pela ratificação da sentença. id. 2425915.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do artigo 14 §1o da Lei no 12.016/2009.

Antes de adentrar no mérito, teço algumas considerações acerca da Ação Mandamental
:

Consta nos autos que “ o impetrante é portador de múltiplas alergias rinite persistente leve e dermatite atópica gravem alergia alimentar (proteínas do leite, amendoim, trigo e ovos)” necessitando de acompanhamento ambulatorial com medico alergista; alimentação especial com formulas de aminoácidos”.

A Sra Kelii Gomes de Souza, mãe da criança B. S. G (12.11.2016) substituída é pessoa hipossuficiente, sendo regulada pelo SUS no 898 0051 8673 2828. E para firmar o diagnóstico da criança, juntou cópia do relatório médico id. 2234382.

Destaca-se que cada lata de leite tem um custo no valor de R$ 197,90 (cento e noventa e sete reais e noventa centavos) totalizando a quantia no valor R$ 2.374,80 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) por mês.

A parte Requerente juntou petição informando que foram entregues ao Impetrante somente 04 latas do Leite
Neocate
, quando na verdade, a necessidade, como prescrição médica seria 12 latas ao mês.

A Secretaria Municipal de Rondonópolis noticiou informações que a criança substituída está sendo atendida com o pedido de leite, conforme (id. 2234395,2234396 e 2234407).

Nesse aspecto, o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim para garantir o direito a saúde da criança destaco a existência de Portaria no 67 de 23 de novembro de 2018 que estabeleceu
e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose
e a base de aminoácidos para a
criança
de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.

Assim o Suplemento Alimentar deve ser fornecido pelas formulas nutricionais e não pelo nome comercial.

Nesse sentido:

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (agr 144671/2014, dra. vandymara g. r. p. zanolo, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIMENTO ESPECIAL
NEOCATE
- CRIANÇA - GENITOR PESSOA HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP - APELO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELO DO MUNICÍPIO - PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.2. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”3. Apelo provido parte - sentença parcialmente retificada. (N.U 0019065-31.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019)”.

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Reexame, apenas recomendando o fornecimento pela composição química e, não pelo nome comercial.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020